Tribunal: TJSP
Processo: 2052434-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Cumprimento Provisório – Paciente com Mal de Parkinson – Procedimento para colocação de eletrodos de estimulação cerebral profunda – Pretensão de cobertura do procedimento com o médico assistente não credenciado ao plano - A cobertura de profissional fora da rede credenciada ou referenciada, não sendo atualmente hipótese de urgência/emergência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Cumprimento Provisório – Paciente com Mal de Parkinson – Procedimento para colocação de eletrodos de estimulação cerebral profunda – Pretensão de cobertura do procedimento com o médico assistente não credenciado ao plano - A cobertura de profissional fora da rede credenciada ou referenciada, não sendo atualmente hipótese de urgência/emergência conforme o art. 35-C da Lei 9.656/98, somente é devida quando o Plano não contar com profissionais disponíveis ou então capacitados para o procedimento necessário - Caso o paciente não se sinta seguro em realizar o procedimento com o médico indicado pela Operadora poderá optar por outro profissional credenciado. Caso escolha fazer a cirurgia com profissional particular terá o direito ao reembolso, se previsto e nos limites do contrato. O mal em si e a condição pessoal do paciente atuais não excepcionam a observância ao contrato - Recurso desprovido.